Tribunal: TJDFT
Processo: 0738771-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738771-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: MAURICIO DA SILVA RIBEIRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) Requer seja reformada a decisão agravada, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova; d) Requer que a ora Agravante seja obrigada apenas a arcar com a complementação do valor dos honorários periciais, o qual seja R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); e) Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja determinada o rateamento dos honorários periciais, haja vista que ambas as partes requereram a produção de prova pericial em sede de especificação de provas, tomando como base art. 95 do CPC e o entendimento jurisprudencial;" Prossegue: "Na hipótese, foi determinado pelo Juiz a quo que a Agravante seria responsável pela complementação dos honorários periciais no valor de RS 820,00, tendo em vista que o pagamento de R$ 1.480,00 foi realizado pelo fundo de reserva do TJDFT, sendo observado os termos da Portaria Conjunta 101/2016 deste TJDFT, pois a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita. Todavia, o magistrado a quo ignorou a condicionante e determinou que os honorários periciais fossem arcados integralmente pela Agravante, impossibilitando o pagamento complementar, mesmo com o fato de a Agravada ter requerido a produção de prova pericial na inicial, em total descumprimento ao art. 95 do CPC. Vale dizer, não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar integralmente com o custeio do exame pericial em valor exorbitante." A decisão impugnada foi assim lançada: No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Portaria Conjunta n. 101/2016 regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do DF, na hipótese de a parte ser beneficiária da justiça. A seu turno, o art. 4o, § 2o do ato normativo disciplina que "caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU". No presente caso, a sentença e o acórdão de IDs 76853769 e 97256122 evidenciam a sucumbência total da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, o que enseja a responsabilidade não só pelo ressarcimento do valor eventualmente adiantado por este TJDFT a título de pagamento dos honorários periciais, como também a complementação do valor proposto pelo perito, conforma consta da decisão de ID. 68006558 e sentença de ID. 76853769. Considerando a decisão de ID. 70163701, que homologou a proposta de honorários periciais e estabeleceu o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para fins de realização da perícia médica, intime-se a Seguradora Líder para que proceda ao pagamento da integralidade dos honorários periciais, mediante a realização de depósito judicial, no prazo de 15 dias. Observe-se que, em virtude de os procedimentos administrativos para fins de pagamento dos honorários periciais por parte deste Tribunal de Justiça ainda não terem sido iniciados, não se faz necessária a emissão de GRU para fins de ressarcimento, conforme previsão contida no respectivo normativo. Monike de Araujo Cardoso Machado Juíza de Direito Substituta A agravante pretende obter os benefícios da justiça gratuita, sem os requisitos necessários para tanto. Com razão a decisão da Ilustre Juíza de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021